Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701023-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUCELINO LIMA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0069768-29.2009.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA. O agravante informa que no AI 0725570-43.2021.8.07.0000 foi deferida a penhora para pagamento dos honorários advocatícios. Esclarece que a penhora agora requerida nos autos originários abrange o principal e os honorários advocatícios, ou seja, a integralidade da dívida. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja permitida a penhora de 30% do salário do agravado para quitação do débito integral (honorários e principal). Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça: i) a tempestividade do recurso, tendo em vista que na própria decisão agravada há a informação de que o pedido de penhora de salário já foi objeto de indeferimento em outras oportunidades; ii) a interposição do recurso, tendo em vista que o acórdão proferido no AI 0725570-43.2021.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, em razão da interposição de recurso especial. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator